Tribunal: TJPA
Processo: 0850282-17.2020.8.14.0301
Classe: AGRAVO INTERNO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2025-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) - 0850282-17.2020.8.14.0301

AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
EMPRESA PRIVADA ARRENDATÁRIA DE IMÓVEL PÚBLICO. EXPLORAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA EVIDENCIADA. INCIDÊNCIA DE IPTU.

APLICAÇÃO
TEMA
S 385 E 437
DO STF
.
AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,
por conformidade
da decisão
com
os
Temas 385 e 437 do STF
.

2. A recorrente, empresa privada concessionária de uso de imóvel público, busca o reconhecimento da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verific
a-se
a possibilidade de aplicação da imunidade tributária recíproca a empresa privada que explora comercialmente imóvel público, mediante contrato de concessão, e a conformidade da decisão denegatória com os precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

III – RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão agravada encontra-se em perfeita consonância com os precedentes firmados pelo STF nos Temas 385 (RE 594.015/SP) e 437 (RE 601.720/RJ),
que fixaram a tese de que
não se aplica a imunidade tributária recíproca
à
empresa privada que explora atividade econômica com fins lucrativos, ainda que em imóvel público
.

5. No caso dos autos, a recorrente é pessoa jurídica de direito privado, que atua com finalidade lucrativa, conforme expressamente previsto no contrato de concessão celebrado com a extinta FTERPA, com cláusulas que autorizam a exploração comercial dos terminais rodoviários e o pagamento de percentual sobre a receita bruta ao Estado do Pará.

6. A jurisprudência do STF é clara ao estabelecer que a imunidade prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/88, não se estende a entes privados que, embora ocupem imóvel público, o fazem com intuito de lucro, afastando a incidência da imunidade tributária recíproca.

7. Portanto, a negativa de seguimento ao recurso extraordinário,
por
conformidade com os precedentes vinculantes, deve ser mantida.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Agravo desprovido.

Tese de julgamento:

A imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica
à
empresa privada que explora comercialmente imóvel público com finalidade lucrativa, conforme entendimento consolidado n
as Teses Jurídicas Vinculantes

385 e 437
, firmadas pelo

do STF
sob o rito da repercussão geral
.

_________________________________________---

Dispositivos Relevantes Citados

Art. 150, VI, “a”, §3º da Constituição Federal

Art. 1.030, I, “a”, do CPC

Art. 1.021 do CPC

Temas 385 e 437 da Repercussão Geral do STF

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,
em que são partes as acima indicadas,
acordam os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, reunidos na
40ª

Sessão Ordinária
Virtual
do Tribunal Pleno (15 a 22/10/2025)
, por unanimidade,
conhecer
e negar provimento ao
agravo
interno
em recurso extraordinário
,
nos
termos do voto do Relator - Desembargador Vice-Presidente Luiz Gonzaga da Costa Neto.

Afirmou impedimento o Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Julgamento presidido pelo Desembargador Roberto Gonçalves de Moura (Presidente).

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno (ID

26.835.164
)
,
interposto contra a decisão
do
Vice-Presi
dente do TJE/PA (
ID

26.145.288
)
, que
negou seguimento ao recurso
extraordinário
por es
ta
r
o acórdão recorrido em conformidade com
a

tese
do
s

Tema
s

385 e 437 do

ST
F
, assim
fixada
s
:

“
Tema 385/STF
: A imunidade recíproca, prevista no art. 150, VI, a, da Constituição não se estende a empresa privada arrendatária de imóvel público, quando seja ela exploradora de atividade econômica com fins lucrativos. Nessa hipótese é constitucional a cobrança do IPTU pelo Município.

Tema 437/ST
F: Incide o IPTU, considerado imóvel de pessoa jurídica de direito público cedido a pessoa jurídica de direito privado, devedora do tributo.”

A corte
julgara a causa da seguinte forma
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA INAUDITA ALTERA PARS. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO (IPTU). IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA DE DIREITO PRIVADA. FINALIDADE LUCRO. ART. 150, VI, A, §3º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS JULGADOS RE Nº 601.720/RJ (TEMA 437)
E RE
594015/SP (TEMA 385). IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TAXA DE URBANIZAÇÃO. PRECEDENTES. REFORMA PARCIAL DO JULGADO. MODIFICAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA PARA RECÍPROCA. ART. 85, §§ 3º, I E 4º, I COM O ART. 86, CAPUT DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.
Em síntese da exordial, a empresa alega que é devedora da Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 439.994/2020, referente a Imposto Predial E Territorial Urbano (IPTU) mais resíduos sólidos e taxa de urbanização do
imovel
localizado na Travessa da Praça do Operário, nº 144, sala 224, altos, bairro São Braz, Belém/PA, CEP 66090-500, do exercício de 2018, totalizando o valor de R$ 1.136,65. (mil cento e trinta e seis reais e sessenta e cinco centavos).

2.
Ocorre que esta possui contrato de concessão celebrado com a Fundação Dos Terminais Rodoviários Do Estado Do Pará (FTERPA) na qual fora extinta pela Lei Estadual nº 6.530/2003 e o Estado do Pará assumiu todas as obrigações e os direitos. Por conta disso, pede pelo reconhecimento da imunidade recíproca, em razão da propriedade ser do Ente Estatal.

3.
A partir da apreciação do mérito, o Juízo a quo entendeu pela aplicação do benefício da Imunidade Recíproca no julgado, bem como pela retirada da cobrança da taxa de urbanização e a aplicação de honorários sucumbenciais em desfavor da fazenda pública.

4.
Inconformado, o Fisco Municipal interpôs recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais sustenta a inexistência de imunidade tributária recíproca, em razão da pessoa jurídica é de direito privado, logo, possuindo intenção de aquisição de lucros. Além disso, ainda pediu a manutenção da cobrança referente a taxa de
urbanização, visto que esta preenche os requisitos constitucionais para ser cobrada.

5.
As imunidades tributárias são entendidas como uma delimitação negativa da competência para impedir que aquela competência inicialmente prevista na Constituição possa ser exercida barrando o início da relação jurídica tributária que não poderá ser deflagrada.

6.
Ocorre que a empresa, ora apelada, possui fins lucrativos e ocupa o local há mais de décadas. Logo, esta não preenche os requisitos para tal benefício, nos termos do art. 150, VI, a, §3º da CF, o que atrai o
distinguishing
com os Temas 437 e 385 do Supremo Tribunal Federal (STF).

7.
Sobre a taxa de urbanização,
esta
ainda permanece inconstitucional, o que deverá ser mantido da sentença.

8.
Ante a reforma parcial da sentença, os honorários sucumbenciais devem ser modificados para recíprocos no percentual de 10% (dez
por cento) sobre o valor da causa, conforme
art
85, §§ 3º, I e 4º, I com o art. 86 do CPC.

9.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
1
ª Turma de Direito Público. Rel
a
. Des
a
.
Ezilda
Mutran
. Disponibilizado no PJE em
2
4
/0
9
/2024
).”

FUNDAMENTOS DO AGRAVO INTERNO

Defende-se
que
o
imóvel pertence ao Estado e está afetado à prestação de serviço público
; que a
concessão de uso não configura posse com “animus
do
mini
”,
não gerando fato gerador de IPTU
; que a
atividade exercida é de
utilidade pública
, com cláusulas contratuais que visam à modicidade tarifária
; e que a
jurisprudência do STF distingue casos de exploração econômica privada dos de prestação de serviço público.

Foram apresentadas

contrarrazões
(
I
D
28.192.625
).

É o relatório.

VOTO

Conheço do agravo interno, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade recursal
.

No mérito, a insurgência não merece acolhida.

O recurso extraordinário interposto pela agravante foi corretamente obstado pela Vice-Presidência, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC, por ausência de repercussão geral, à luz dos
Temas 385 (RE 594.015/SP) e 437 (RE 601.720/RJ) da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
.

A decisão agravada encontra-se em plena conformidade com os referidos precedentes, que firmaram entendimento no sentido de que
a imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, “a”, da Constituição Federal não se aplica a pessoas jurídicas de direito privado que explorem atividade econômica com fins lucrativos, ainda que em imóvel público
, sendo passível
, portanto, a
incidência do IPTU.

No caso concreto, a agravante é empresa privada que, mediante contrato de concessão firmado com a extinta Fundação dos Terminais Rodoviários do Estado do Pará (FTERPA)
, passou a explorar comercialmente os terminais rodoviários, inclusive com autorização expressa para sublocação de espaços internos a terceiros, mediante pagamento de percentual sobre a receita bruta à concedente.

Tais elementos evidenciam a finalidade lucrativa da atividade exercida, o que afasta, de forma inequívoca, a aplicação da imunidade tributária recíproca, conforme já decidido pelo Supremo Tribunal Federal
.

No mesmo sentido:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. TEMAS 385 E 437 DA REPERCUSSÃO GERAL. IPTU. EMPRESA PRIVADA OCUPANTE DE BEM PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA COM INTUITO DE LUCRO. INAPLICÁVEL A IMUNIDADE. ALINHAMENTO ENTRE O JULGADO RECLAMADO E A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO PARA REVOLVER O ACERVO FÁTIVO-PROBATÓRIO. 1. Reclamação ajuizada pela Ferrovia Centro-Atlântica S.A. em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que, em agravo interno, manteve decisão que negara seguimento a recurso extraordinário, com base no Tema 437 da repercussão geral (art. 1.030, I, a, do CPC). 2. Firmada a premissa de que se trata de pessoa jurídica de direito privado que atua livremente no desenvolvimento de atividade econômica, com intuito lucrativo, o órgão reclamado decidiu o caso atento às diretrizes fixadas no julgamento dos Temas 385 e 437. Não procede a alegada má aplicação da sistemática da repercussão geral. 3. A única forma de superar a conclusão do julgado seria pelo reexame do debate fático-probatório, inviável em reclamação. Precedentes. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.

(
Rcl
46714
AgR
, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 14-09-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-
186 DIVULG
16-09-
2022 PUBLIC
19-09-2022)

Assim, não há violação direta à Constituição Federal, tampouco demonstração de distinção relevante que justifique o afastamento d
e precedentes qualificados de observância obrigatória.

Ante o exposto, com fundamento no art. 1.030, I, “a”, do CPC,

VOTO pelo DESPROVIMENTO d
o agravo interno
,
por estar a decisão
agravada
em confo
r
midade com
as Teses Jurídicas Vinculantes

384 e 487
, firmadas sob o rito da
Repercussão Geral
pelo
STF
.

Outrossim, cabível exortar às partes que a interposição de recursos que em nada contribuam para o aprimoramento da prestação jurisdicional será considerado recurso manifestamente protelatório e, por isso, sujeito à penalidade por litigância de má-fé.

Data registrada no sistema.

Desembargador
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

Relator /
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

Belém, 23/10/2025